Tribunal: TJDFT
Processo: 0016705-92.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Vistos e etc. Nos termos do art. 854, §5o, do Código de Processo Civil, converto o bloqueio de ID 32013206 em penhora e determino a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente, conforme requerido na petição de ID 32339123. Determino, ainda, a expedição de mandado de penhora do veículo PEUGEOT 207 PASSION, ANO de 2011/2012, placa ODV4B02, de propriedade do executado, a ser intimado na QUADRA 02, CONJUNTO A, LOTE 12, APT.103-SOBRADINHO/DF, CEP: 73.015-120. Nos termos do artigo 87, XI, do Regimento Interno desta Corte, remetam-se os autos ao Juízo originário (Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal) para adoção das providências necessárias. Publique-se.